Tribunal: TJES
Processo: 5012481-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012481-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ADILSON NASCIMENTO JUNIOR

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. HIPÓTESE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO. SUBMASSA DA COFAVI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O Código de Processo Civil prevê que a penhora será feita sem dar ciência prévia à parte executada, conforme art. 854.

2.
Em que pese a norma legal estar inserta no capítulo referente à execução por quantia certa, o dispositivo é plenamente aplicável ao cumprimento de sentença, por força do que dispõe o art. 513, daquele mesmo diploma legal.

3.
Não há que se falar em notificação prévia da executada antes de proceder a penhora, pois, na realidade, estamos diante de hipótese de contraditório diferido expressamente autorizada pelo Código.

4.
No que concerne à alegação de que a execução deve incidir apenas sobre os valores decorrentes da submassa da Cofavi, certo é que tal ponto sequer é discutido na decisão impugnada e já foi decidido à exaustão em oportunidades anteriores no mesmo processo, de modo que a referida matéria já foi alcançada pela preclusão consumativa.

5.
"
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
”. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012481-08.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS: ADILSON NASCIMENTO JUNIOR E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

contra a r. decisão de ID nº 6355738 do processo de origem que, nos autos do
cumprimento de sentença
proposto por
ADILSON NASCIMENTO JUNIOR E OUTROS,
determinou a indisponibilização de ativos financeiros da parte executada, até o valor da execução R$ 51.783.314,79 (cinquenta e um milhões, setecentos e oitenta e três mil, trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos).

Em suas razões (ID nº 6355555), a recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
a decisão seria nula, pois não lhe intimou previamente a respeito dos novos cálculos apresentados pela parte exequente. Também alega que
(ii)
a execução apenas pode recair sobre os recursos da submassa da Cofavi.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. A título de provimento final, pugnou pela sua reforma.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID nº 6551867).

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID nº 6635347.

Irresignada, a agravante
PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs recurso de agravo interno (ID nº 6882842).

Contrarrazões ao recurso de agravo interno no ID nº 6938633.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto por
ALCIDES GERMANO ZIMMER E OUTROS (+31),
em face de
PREVIDÊNCIA USIMINAS
por meio do qual pretendem receber os valores referentes à suplementação de suas respectivas aposentadorias.

No curso da fase executiva, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi parcialmente acolhida pelo Juízo
a quo
, que reconheceu excesso de execução em relação a parcela dos cálculos feitos pelos exequentes.

Em face da referida decisão houve interposição de dois recursos de agravo de instrumento que estão tramitando perante esta Egrégia Quarta Câmara Cível (nº 5007567-95.2023.8.08.0000 e nº 5009678-52.2023.8.08.0000), mas, por não ter havido concessão de efeito suspensivo aos expedientes, a execução prosseguiu na Primeira Instância.

Nesse ínterim, os exequentes, após interporem agravo de instrumento em face da aludida decisão, também apresentaram novos cálculos na origem, adequando o valor da execução aos descontos referentes ao excesso de execução reconhecido pelo Magistrado de Primeira Instância e requerendo a penhora daquele montante, por se tratar de valor incontroverso.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
procedeu a penhora da importância via SISBAJUD e, após, determinou a intimação da parte executada, que apresentou o presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, entendo que não merece acolhimento a tese da parte recorrente de que deveria ter sido intimada antes de o magistrado primevo proceder à penhora do valor pleiteado.

Isso porque, na realidade, o CPC prevê exatamente o oposto, reconhecendo que a penhora será feita sem dar ciência prévia à parte executada, senão vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira,
o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado
, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Em que pese a norma legal estar inserta no capítulo referente à execução por quantia certa, o dispositivo é plenamente aplicável ao cumprimento de sentença, por força do que dispõe o art. 513
1
, daquele mesmo diploma legal.

Nesse contexto, não há que se falar em notificação prévia da executada antes de proceder a penhora, pois, na realidade, estamos diante de hipótese de contraditório diferido expressamente autorizada pelo Código.

Ainda, é de se destacar que a agravante sequer alega qual seria o vício nos cálculos apresentados pelos exequentes, limitando-se a arguir nulidade pelo fato de não ter sido previamente intimada. Vale dizer, ainda, que o cálculo foi feito justamente decotando os valores tidos por excessivos indicados pelos exequentes em sua impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que tal montante, no momento, é o valor incontroverso a ser executado.

No que concerne à alegação de que a execução deve incidir apenas sobre os valores decorrentes da submassa da Cofavi, certo é que tal ponto sequer é discutido na decisão impugnada e já foi decidido à exaustão em oportunidades anteriores no mesmo processo, de modo que a referida matéria já foi alcançada pela preclusão consumativa.

Para que não restem dúvidas, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO.

Nesta feita,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno. .